Tribunal: TJES
Processo: 0005300-36.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005300-36.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MILTON CARLOS BERGAMIM
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0005300-36.2019.8.08.0047

A
pel
ante: Milton Carlos Bergamin

A
pel
ad
a
: Bradesco Vida e Previdência S. A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Milton Carlos Bergamin contra a sentença de fls. 388/394, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Bradesco Vida e Previdência Privada S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de fls. 396/
419
, o apelante alega em síntese que (a) possui seguro de vida com a apelada, no valor de sessenta vezes seu salário base na data do acidente; (b) desenvolveu lesão que o incapacitou para o exercício das atividades laborativas; (c) não foi devidamente informado acerca da cobertura securitária, posto que as condições gerais não lhe foram entregues; (d) a perícia confirmou que suas lesões não regredirão e o impossibilitam de trabalhar; (e) o caso submete-se ao CDC e a boa-fé objetiva deve ser prestigiada, conferindo interpretação mais benéfica ao consumidor; (f) a sentença deve ser reformada para condenar o apelado ao pagamento da indenização securitária.

Contrarrazões às fls. 421/463.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de novembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão do dia 29.11.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo é somente do estipulante, devendo ser feita uma distinção com relação ao seguro de vida individual, dada a dinâmica da contratação, já que neste, especificamente, incumbirá ao segurador e ao corretor bem informar o segurado
”
(AgInt no REsp n. 1.880.145/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.).

Essa obrigação, inclusive, foi prevista contratualmente na cláusula décima terceira, cujas alíneas
d
e
e
estabeleceram o dever do estipulante de
“fornecer aos segurados, sem que solicitado, quaisquer informações relativas ao seguro” e “disponibilizar aos proponentes, no momento da adesão ao Seguro, esta Apólice e as Condições Gerais com a(s) Cláusula(a) Complementar(es) da(s) cobertura(s) contratada(s)”
(fl. 135).

Eventual falha na informação prestada ao apelante, portanto, não pode ser imputada à seguradora, nem mesmo por força das normas consumeristas.

O apelante era beneficiário do seguro de vida coletivo da apelada, celebrando por meio da estipulante Fibria Celulosa S/A (p. 35), com cobertura para os eventos morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez funcional permanente total por doença, auxílio emergencial e auxílio funeral (fl. 151).

O art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005 preceitua que a invalidez funcional permanente por doença é aquela cujo quadro clínico incapacitante inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, podendo também decorrer de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

No julgamento do REsp 1845943/SP, a Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que
“Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor”
(REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021.).

Firmou-se, portanto, a tese de que
“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”
(Tema 1068).

O
laudo pericial, embora tenha atestado a incapacidade do apelado para o exercício da atividade laboral, não
c
oncluiu pel
o comprometimento do exercício da vida autônoma e independente,
nos seguintes termos:

“
2) Está, o autor, total e permanente inválido para exercer atividade laborativa de qualquer natureza?

Resposta: Não, o periciado está incapacitado para atividades que demandem esforços físicos e/ou atividades com sobrecarga nos ombros e a coluna vertebral.

3) Está, o autor, total e permanentemente inválido para exercer qualquer tipo de atividade?

Resposta: Não, o periciado apresenta as limitações já descritas.

4) Encontra-se, o autor, total e permanentemente incapacitado, dependente de terceiros para o exercício das relações autonômicas?

Resposta:
Não, o periciado não depende de terceiros para suas atividades da vida diária
”. (g. n.)

A
ssim, não restando devidamente comprovada a incapacidade do
apelante
quanto ao exercício autônomo das atividades habituais de sua vida, não se apresent
a
a hipótese de risco coberto.

É
a jurisprudência do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA IFPD. LEGALIDADE DA CLÁUSULA. INTERPRETADA DE FORMA RESTRITIVA DAS COBERTURAS. INCAPACIDADE DO EXERCÍCIO AUTÔNOMA DAS ATIVIDADES COTIDIANAS NÃO DEMONSTRARA. RECUSO DE ICATU SEGUROS S.A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE DIRCEU SEBASTIÃO COURA CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, no caso de exclusão ou limitação expressa de cobertura, é legítima a negativa de cobertura pela seguradora, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva (AgInt no AREsp 1.096.881/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018); 2. O laudo pericial, embora tenha atestado a incapacidade do apelado para o exercício da atividade laboral, não concluiu pelo comprometimento do exercício da vida autônoma e independente; 3. Pela definição estabelecida na Circular SUSEP 302/2005, a cobertura por Invalidez Funcional Total por Doença (IFPD) garante ao segurado o recebimento da indenização securitária caso comprove estar acometido por doença irreversível, que provoque a perda da sua existência independente, isto é, não detenha mais a capacidade de exercer plenamente as atividades do cotidiano, tais como, locomover-se, comunicar-se, higienizar-se etc (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160088192, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019). 4. Conhecido e provido o recurso de Icatu Seguros S.A. Conhecido e improvido o recurso de Dirceu Sebastião Coura.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130307560, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO EFETIVO DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o direito à indenização securitária fundada na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) exige, como consequência da moléstia que acometeu o Segurado, a perda de sua existência independente, inviabilizando, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas. II. No caso, a Perícia Judicial consignou que, embora o Recorrido tenha sido acometido por doença cardíaca - fato que ensejou a sua aposentadoria por invalidez -, exigindo a submissão do paciente à intervenção cirúrgica, tal situação não teria comprometido a existência independente do Segurado/Apelado, enfatizando o Perito Judicial, inclusive, que o Recorrido mantida preservada sua vida autônoma e independente, embora com algumas restrições alusivas ao exercício de atividades que exigiriam grande esforço, como consequência de sua condição clínica. Portanto, não se subsumindo o caso dos autos à hipótese que autorizaria a concessão de indenização securitária fundada em Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, a Sentença mereceu reforma para, em consequência, julgar procedente o pedido deduzido pelo Recorrente no bojo dos Embargos do Devedor. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013090012231, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Não verifico, portanto, argumentos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida a improcedência do pedido.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,
majorando os honorários
advocatício
s sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 Do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

A
PELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA
(
IFPD
)
. LEGALIDADE DA CLÁUSULA. INTERPRETA
ÇÃO
RESTRITIVA DAS COBERTURAS.
INEXISTÊNCIA DE
INCAPACIDADE
PARA O
EXERCÍCIO AUTÔNOM
O
DAS ATIVIDADES COTIDIANAS. RECU
R
SO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Conforme a jurisprudência do STJ

“
o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo é somente do estipulante, devendo ser feita uma distinção com relação ao seguro de vida individual, dada a dinâmica da contratação, já que neste, especificamente, incumbirá ao segurador e ao corretor bem informar o segurado
”
(AgInt no REsp n. 1.880.145/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.)
.

2.
O art. 17 da
Circular SUSEP n. 302/2005
preceitua que a invalidez funcional permanente por doença é aquela cujo quadro clínico incapacitante inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, podendo também decorrer de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

3.
No julgamento
do
REsp 1845943/SP, a Segunda Seção do STJ
firmou
a tese de que
“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”
(Tema 1068).

4
.
O
laudo pericial, embora tenha atestado a incapacidade do apelado para o exercício da atividade laboral, não
c
oncluiu pel
o comprometimento do exercício da vida autônoma e independente.

5
. Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.